Tribunal: TJMT
Processo: 1032288-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032288-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Extinção da Execução, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO - CPF: 854.507.902-87 (AGRAVANTE), DEUZIMAR PINHEIRO BORGES - CPF: 734.321.562-00 (AGRAVANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO
e
DEUZIMAR PINHEIRO BORGES

AGRAVADO
(S):

SALATIEL DE LIRA MATTOS

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL.
IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTO AUTÔNOMO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo
Deuzimar
no polo passivo da execução, apesar de decisão anterior que reconheceu sua ilegitimidade passiva e determinou sua exclusão da fase de conhecimento, sem recurso das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a agravante
Deuzimar
pode figurar no polo passivo da execução, à vista de decisão anterior
irrecorrida
que a excluiu da lide por ilegitimidade passiva; e

(
ii
) saber se é possível discutir, na fase atual, a impenhorabilidade de eventuais verbas salariais, à luz da ausência de constrição patrimonial e da não impugnação específica da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão interlocutória que excluiu
a Recorrente
do polo passivo transitou em julgado no curso do processo, por ausência de impugnação, e goza de estabilidade, não podendo ser revista por sentença posterior que a ela não faz referência expressa, sob pena de violação à preclusão e à coisa julgada formal.

A decisão agravada, ao manter a agravante no polo passivo da execução sem enfrentar a questão da exclusão anterior, incorre em nulidade por ausência de fundamentação, contrariando os
arts
. 489, § 1º, IV, do CPC, e 93, IX, da CF/1988.

A omissão em reconhecer a ilegitimidade passiva já declarada compromete a validade da decisão agravada, impondo sua reforma para excluir
Deuzimar
da execução e cessar quaisquer atos executórios em seu desfavor.

Quanto à alegação de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, inexiste demonstração de ato concreto de constrição ou risco iminente, sendo prematura sua análise. Ademais, o recurso não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza seu conhecimento nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente com sua exclusão do polo passivo da execução e cessação de atos executórios eventualmente existentes em seu desfavor.

Tese de julgamento:

“A decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade passiva de parte e transita em julgado no curso do processo, por ausência de recurso, não pode ser superada por sentença posterior que não a revoga expressamente, sob pena de violação à preclusão
pro

judicato
e à coisa julgada formal. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento de alegações recursais autônomas por afronta ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 485, VI; 489, § 1º, IV; 505; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.000.991/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª T., j. 17.04.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.063.954/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 01.07.2024; TJ-MT,
EDcl
0001444-05.2012.8.11.0022, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 16.10.2024; TJ-PR,
ApC
0004363-60.2020.8.16.0017, Rel. Des.
Jucimar

Novochadlo
, 15ª Câm.
Cív
., j. 19.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO e DEUZIMAR PINHEIRO BORGES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1018596-68.2019.8.11.0001, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

A causa de pedir originária refere-se
a
ação de cobrança decorrente de contrato de locação firmado entre o agravado Salatiel de Lira Mattos e o primeiro agravante Wolney
Deoclécio
de Castro Borges Pinheiro, com posterior inclusão da segunda agravante
Deu
z
imar
Pinheiro Borges no polo passivo.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos etc.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO e DEUZIMAR PINHEIRO BORGES em face de SALATIEL DE LIRA MATTOS, nos autos do cumprimento de sentença. Alega o impugnante, em síntese: a) ilegitimidade passiva da Sra.
Deuzimar
Pinheiro Borges, sob o argumento de que ela não figurou como parte no contrato de locação; b) não cumprimento dos requisitos do art. 524 do CPC, especialmente quanto ao índice de correção monetária adotado e ausência de indicação de bens passíveis de penhora; c) requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O impugnado apresentou manifestação (Num. 173209477), sustentando que: a) a legitimidade da Sra.
Deuzimar
foi reconhecida na sentença transitada em julgado, não podendo ser rediscutida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença; b) a Sra.
Deuzimar
, embora não tenha assinado o contrato, aderiu ao negócio jurídico e usufruiu do imóvel em igualdade de condições com seu esposo; c) a impugnação deve ser liminarmente rejeitada por não apresentar o demonstrativo discriminado e o valor que entende correto, conforme exige o art. 525, §§ 4º e 5º do CPC; d) o pedido de gratuidade de justiça é intempestivo; e) os cálculos foram elaborados conforme determinado na sentença.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva da Sra.
Deuzimar
Pinheiro Borges, verifico que tal matéria já foi objeto de apreciação na sentença de mérito, conforme se observa no Num. 166891837, que expressamente condenou "os requeridos" ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento das faturas em atraso. A sentença transitou em julgado, conforme certidão de Num. 170670073.

Neste contexto, não é possível rediscutir a legitimidade passiva em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. O art. 525, § 1º do CPC estabelece as matérias que podem ser alegadas em impugnação, entre as quais se encontra a ilegitimidade de parte. Contudo, tal alegação somente é cabível quando a questão não foi decidida no processo de conhecimento ou quando se tratar de fato superveniente.

No caso em análise, a sentença expressamente reconheceu a legitimidade da Sra.
Deuzimar
e a condenou juntamente com o Sr. Wolney. Se a parte impugnante discordava desse entendimento, deveria ter interposto o recurso cabível no momento oportuno, não podendo agora, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

Quanto à alegação de não cumprimento dos requisitos do art. 524 do CPC, verifico que o exequente apresentou memória de cálculo discriminada (Num. 170792467), indicando o valor histórico, os índices de correção monetária e os juros aplicados, em conformidade com o comando sentencial. Por outro lado, os impugnantes não apresentaram o demonstrativo discriminado do valor que entendem correto, limitando-se a alegar genericamente que o índice de correção adotado não corresponde ao devido.

Nos termos do art. 525, § 4º do CPC, "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". O § 5º do mesmo artigo estabelece que "na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução".

No caso em análise, os impugnantes não cumpriram o disposto no art. 525, § 4º do CPC, razão pela qual a alegação de excesso de execução não merece ser conhecida.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, observo que tal pedido deveria ter sido formulado na primeira oportunidade em que a parte falou nos autos, conforme dispõe o art. 99 do CPC. Além disso, os impugnantes não apresentaram documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira. Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Posto isso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO e DEUZIMAR PINHEIRO BORGES, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos requeridos pelo exequente.

Intime-se os executados para que de forma clara e precisa indique como pretende pagar.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Em suas razões recursais (ID. 315650884), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ilegitimidade passiva
de
DEUZIMAR PINHEIRO BORGES
;

Impenhorabilidade de verba salarial
e
i
mpossibilidade de aplicação analógica do § 2º do art. 833 do CPC
e c
omprometimento do mínimo existencial
.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a exclusão da agravante
Deuzimar
Pinheiro Borges do polo passivo da execução e a suspensão de quaisquer descontos ou bloqueios patrimoniais.

R
ecurso tempestivo
(Aba Expedientes – Decisão (42963956) – PJE 1º Grau)
e gratuidade da justiça
deferida (ID.
316458392
)
.

Houve a concessão do efeito suspensivo para suspensão d
o
s
atos de execução em desfavor da agravante
Deuzimar
Pinheiro Borges
(ID.
316458392
)
.

O agravado foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 323087353.

Os agravantes apresentaram sustentação oral assíncrona (ID. 325813390), reiterando os argumentos recursais e enfatizando a contradição entre decisões judiciais no mesmo processo.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

WOLNEY DEOCLECIO DE CASTRO BORGES PINHEIRO
e
DEUZIMAR PINHEIRO BORGES

AGRAVADO
(S):

SALATIEL DE LIRA MATTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a agravante
Deuzimar
Pinheiro Borges no polo passivo da execução.

A controvérsia originou-se de ação de cobrança decorrente de contrato de locação firmado entre o agravado e o primeiro agravante, com posterior discussão sobre a legitimidade da segunda agravante para integrar a lide.

A parte agravante sustenta, em síntese, que existe contradição insanável entre decisões proferidas no mesmo processo, porquanto em despacho saneador de 04/12/2023 (ID 136116329) o juízo reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva da agravante
Deuzimar
, determinando sua exclusão do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Não obstante, posterior sentença de mérito não fez qualquer menção a tal exclusão, condenando genericamente "os requeridos" e permitindo que a agravante fosse indevidamente incluída na fase executiva.

Alega violação à coisa julgada material, ausência de fundamentação adequada e comprometimento de verba de natureza alimentar, pugnando pela exclusão definitiva da segunda agravante do polo passivo.

O agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Passo à análise das teses recursais.

Ilegitimidade passiva
de
DEUZIMAR PINHEIRO BORGES
;

Analisando detidamente os autos, constato que o presente recurso versa sobre questão processual atinente à
legitimidade passiva da Agravante
DEUZIMAR PINHEIRO BORGES
,
preclusão
pro

judicato
e à autoridade da coisa julgada formal.

No caso, o
juízo
a quo
, em decisão interlocutória proferida
na fase de conhecimento, mais precisamente no
saneamento processual (ID 136116329
– PJE 1º Grau
), reconheceu a carência de ação por ilegitimidade passiva
ad causam
da agravante
Deuzimar
Pinheiro Borges, determinando sua exclusão do polo passivo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Referida decisão, não impugnada por qualquer das partes mediante recurso próprio, restou acobertada pelo manto da preclusão, tornando-se imutável e indiscutível no âmbito do mesmo processo.

Não obstante, quando da prolação da sentença de mérito (ID 166891837
– PJE 1º Grau
), o magistrado sentenciante, em aparente inobservância à decisão interlocutória anterior, proferiu condenação,
porém

não fazendo qualquer
ressalva a exclusão já operada.

Mais recentemente, a
o apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juízo rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, limitando-se a invocar a sentença condenatória, sem enfrentar a questão prejudicial concernente à decisão anterior que havia reconhecido a carência de ação quanto à agravante.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais não se resume a um formalismo processual, mas representa verdadeira garantia fundamental do jurisdicionado, intimamente vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O dever de motivar as decisões judiciais assegura ao destinatário da tutela jurisdicional o direito de compreender as razões que levaram àquela conclusão, viabilizando não apenas o contraditório e a ampla defesa, mas também o controle recursal da atividade jurisdicional
, sendo que a
omissão nesse ponto compromete a legitimidade do provimento jurisdicional e enseja sua nulidade.

Nesse contexto, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”, enquanto o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, explicita que não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos relevantes capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ao não analisar a documentação apresentada pela parte Agravante, que demonstrava justamente a

existência de decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito em face de DEUZIMAR PINHEIRO BORGES (ID.
173160588
– PJE 1º Grau)
, o magistrado incorreu em evidente omissão
, visto
que compromete a validade da decisão agravada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL .
RECONHECIMENTO. 1. De acordo com o art. 1 .022, parágrafo único, II, combinado com o art. 489, § 1º, IV, ambos do CPC/2015,
considera-se omissa a decisão que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, há ofensa aos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do CPC/2015 "nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia" (REsp 1660844/MG, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
25/06/2018).
3 .
Hipótese em que o Tribunal de Justiça, a despeito de provocado via embargos de declaração,
manteve-se silente sobre a ilegitimidade do exequente, matéria de ordem pública, que pode ser suscitada em sede de
aclaratórios
, sem que isto configure inovação recursal
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2000991 MG 2022/0075157-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)
(grifo nosso)

A título de argumentação,
sem intenção alguma de
adentrar ao mérito da fase de conhecimento já decidido, destaca-se que, muito embora diga a decisão recorrida que da sentença condenatória inexistiu recurso para afastar a “condenação aos recorridos”, é de se apontar que da decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da Agravante também não houve
qualquer
impugnação recursal.

No caso em apreço,
portanto,
evidencia-se típica hipótese de preclusão
pro

judicato
, instituto processual que impede o magistrado de reexaminar questão já decidida no curso do processo, salvo nas excepcionalíssimas hipóteses legais
, conforme menciona o caput do Art. 505 do CPC.

A decisão interlocutória proferida em sede de despacho saneador que reconheceu a ilegitimidade passiva da Agravante e determinou a extinção do feito em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, constituiu pronunciamento judicial definitivo sobre a questão, não passível de revisão pelo próprio juízo prolator.

A superveniência de sentença condenatória que, de forma genérica, incluiu "os requeridos" sem ressalvar a exclusão anteriormente operada, configura
ria, por si
só,
violação à preclusão consumativa que já havia se operado quanto à participação da Agravante no polo passivo da demanda, representando indevida revisão de matéria preclusa e afronta à estabilidade das decisões judiciais, princípio basilar da segurança jurídica processual.

Nesse sentido, julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 83 DO
STJ .
NOVA ANÁLISE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO .
AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente apreciada, operando-se a preclusão
pro

judicato
.
2 .
Agravo interno conhecido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2063954 SC 2022/0036385-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/07/2024)

Da mesma maneira, é a jurisprudência pátria:

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO RITO SUMÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – LEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE RECURSO – COISA JULGADA – SENTENÇA CONTRADITÓRIA QUE ACOLHE A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505 DO CPC – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADO. Extrai-se dos autos que a questão referente à ilegitimidade passiva restou decidida por ocasião da decisão saneadora, sendo que de tal decisão nenhuma das partes interpôs qualquer recurso, operando-se, portanto, a preclusão, que resulta na impossibilidade de rediscussão da matéria. Encontrando-se abarcada pela coisa julgada, é defeso a reanálise das matérias já decididas no processo, sob pena de malferir a estabilidade processual, operando-se, portanto, a preclusão (inclusive a “pro
judicato
”), que tem por finalidade preservar a ordem jurídica e a segurança
jurídica .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00014440520128110022, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1.INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR .
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA APRECIADA NO SANEADOR SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
2 .
ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA.
1 .
Ultrapassado o momento próprio para a prática do ato processual, ocorre a incidência do fenômeno da preclusão temporal, por não ter sido exercido o direito no tempo devido;
daí a impossibilidade de ser conhecida a questão relativa à incidência do Código de Defesa do Consumidor.2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à ilegitimidade passiva quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem
pública.Apelação
Cível não
conhecida .
(TJ-PR 00043636020208160017 Maringá, Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 19/10/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2024)

Assim,
deve ser reformada a
decisão agravada
para que seja reconhecida a

ocorrência de ilegitimidade passiva da Recorrente
DEUZIMAR PINHEIRO BORGES
para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença
1018596-68.2019.8.11.0001
.

2)
Impenhorabilidade de verba salarial e
i
mpossibilidade de aplicação analógica do § 2º do art. 833 do CPC e comprometimento do mínimo existencial.

Igualmente, devem ser rejeitadas as demais teses aventadas pelo Agravante.

Da simples análise dos autos na origem, verifica-se que
há notícia de que tenha sido efetivada qualquer ato concreto de constrição patrimonial — como bloqueio via SISBAJUD, desconto em folha, penhora de contas ou bens.

A decisão agravada apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, nos termos do art. 523 do CPC, inclusive
determinando
“Intime-se os executados para que de forma clara e precisa indique como pretende pagar.” (ID. 205804528
– PJE 1º Grau
)
.

Ou seja, a fase de eventual penhora sequer se iniciou, o que torna prematura qualquer análise sobre impenhorabilidade de verbas salariais.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada
sequer
enfrentou tais argumentos, o que implica em ausência de ataque específico e impugnação direta dos fundamentos da decisão, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Dessa forma,
deixo de conhecer t
ais alegações, por ausência de interesse recursal concreto e falta de correlação entre os fundamentos do recurso e os termos da decisão recorrida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
, em parte,
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
,

ratificando a tutela recursal anteriormente deferida, reformar
a decisão agravada
e

reconhecer a
ilegitimidade passiva
suscitada
DEUZIMAR PINHEIRO BORGES
,
determinando sua exclusão do polo passivo da execução, com a imediata cessação de atos executórios e constritivos eventualmente existentes em seu desfavor.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025